Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-62.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR EXCESSIVO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
I - A Concessionária-ré não provou a regularidade das medições de consumo de água no imóvel da parte autora nem a existência de vazamentos.
II - O acervo probatório evidencia a verossimilhança nas alegações da parte autora, em razão das severas distorções nas faturas no período questionado, em comparação com o histórico de consumo, e da inexistência de vazamentos. Teoria da redução do módulo da prova.
III - Caracterizado o defeito na prestação dos serviços pela ré, é procedente o pedido declaratório de inexistência de débito, com revisão das faturas tendo por base a média histórica de consumo. Mantida a r. sentença nesse ponto.
IV – Honorários advocatícios fixados sobre o valor da proveito econômico.
V - Apelação da autora parcialmente provida.